Tribunal: TJMT
Processo: 1028123-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028123-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARLI KOCHENBORGER - CPF: 840.567.201-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ELISIANE BOTTEGA - CPF: 840.492.271-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. inversão do ônus da prova. fraude bancária. consumidora idosa. hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações. aplicabilidade do art. 6º, viii, do cdc.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recuso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por correntista idosa, vítima de fraude bancária, na qual o Juiz de primeiro grau indeferiu pedido de tutela de urgência, mas determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão demonstrados os requisitos legais que autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

iii. razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova é medida de natureza instrutória, cuja adoção se insere no juízo discricionário do magistrado, desde que motivada e fundada na hipossuficiência do consumidor ou na verossimilhança das alegações.

4. A narrativa da consumidora está amparada por documentos que evidenciam fraude bancária, como boletim de ocorrência, extratos bancários e comprovante de transferência eletrônica para conta vinculada à própria Cooperativa demandada, o que confere verossimilhança aos fatos alegados.

5. A hipossuficiência técnica da Autora se revela diante da impossibilidade de acesso a sistemas internos da instituição financeira, cuja complexidade impede a adequada produção de prova por parte da consumidora.

6. A inversão do ônus da prova não prejudica o contraditório ou a ampla defesa, tampouco importa em presunção de veracidade automática, constituindo apenas reorientação processual legítima e revisável no curso da instrução.

7. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes de fortuito interno encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Súmula 479), não havendo ilegalidade na decisão recorrida que determina a inversão do ônus da prova.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pode ser deferida com base em juízo de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, sendo medida discricionária e fundamentada do magistrado. 2. A demonstração documental de fraude bancária, associada à vulnerabilidade do consumidor idoso, justifica a redistribuição do encargo probatório à instituição financeira. 3. A inversão do ônus da prova não configura violação ao contraditório, mas instrumento de efetividade da tutela jurisdicional no âmbito das relações de consumo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJPE, Apelação Cível nº 0002694-87.2021.8.17.3030, Rel. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, j. 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028123-37.2025.8.11.00000

Cooperativa de Crédito, Poupança E Investimento Sorriso – SICREDI CELEIRO MT/RR
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 1005978-61.2025.8.11.0040 ajuizada por
Marli Kochenborger
.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora, no entanto, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta o
error in procedendo
haja vista a falta de fundamentação suficiente que demonstre a verossimilhança das alegações da Autora, tampouco a hipossuficiência técnica, requisitos indispensáveis para o deferimento da inversão do ônus da prova.

Alega que a simples existência de relação de consumo não é suficiente para ensejar a redistribuição da carga probatória, sendo necessária análise concreta dos elementos dos autos.

Defende que a decisão fere o princípio da equidade processual, colocando a instituição financeira em desvantagem indevida, com risco de lesão grave e de difícil reparação, na medida em que poderá ser obrigada a produzir provas que, segundo sustenta, não lhe competem.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma do
decisum
no capitulo desafiado, com o consequente restabelecimento da distribuição ordinária da prova, nos termos do art. 373 do CPC.

Sem contrarrazões.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Marli Kochenborguer
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Dano Moral por Cobrança Indevida em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – SICREDI CELEIRO MT/RR
.

Na petição inicial, a Autora (72 anos), senhora de 72 anos de idade e correntista da instituição financeira demandada, alega ter sido vítima de fraude bancária ocorrida em 26/03/2025.

Narrou que recebeu ligação telefônica de indivíduo que, passando-se por funcionário da Cooperativa, informou sobre a suposta realização de compra indevida em seu nome, por meio da plataforma virtual Mercado Livre.

Confiante na legitimidade da abordagem e tomada de surpresa, a Autora afirmou desconhecer qualquer transação dessa natureza. Em estado de apreensão, seguiu as instruções do interlocutor. Após o encerramento da ligação, verificou em sua conta corrente a realização de transferência eletrônica não autorizada, no montante de R$ 14.998,99 (quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), em favor de terceiro identificado como Rafael Caminski de Castro, também vinculado à Cooperativa demandada.

Sustentou que o referido valor foi debitado de aplicação financeira de sua titularidade mantida junto à instituição ré. Ao buscar auxílio presencial na agência, teria sido recebida com desdém e ausência de suporte efetivo, sendo-lhe indicado apenas que procurasse a autoridade policial para registro do fato.

Ressaltou que, mesmo após a lavratura do competente Boletim de Ocorrência e o protocolo das informações junto ao Banco Central, não obteve da instituição Requerida qualquer providência útil ou a restituição dos valores subtraídos.

Diante da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de mecanismos eficazes de segurança e na omissão diante da comunicação do ilícito, postulou a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 14.998,99), bem como de indenização por danos morais (R$ 10.000,00). Requereu, ainda, a inversão do ônus probatório, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de sua hipossuficiência e da verossimilhança dos fatos narrados.

Na decisão prefacial, o Juiz de primeiro grau indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que este se confunde com o próprio mérito da controvérsia, por pressupor, desde logo, o reconhecimento da alegada falha na prestação dos serviços bancários por parte da instituição financeira demandada, questão que demanda instrução probatória adequada, inclusive com eventual realização de prova pericial.

O magistrado assentou que a concessão da tutela de urgência, nos moldes postulados, representa indevida antecipação da tutela final, o que se revela prematuro diante da ausência, até o momento, de comprovação inequívoca das circunstâncias fáticas que envolveram a alegada fraude, bem como da responsabilidade objetiva da Requerida.

Concluiu, assim, pela inexistência, por ora, dos requisitos autorizadores da medida, notadamente quanto à probabilidade do direito invocado, razão pela qual postergou a análise do pedido de tutela provisória para momento ulterior, após a consolidação da cognição exauriente.

Ao final, contudo, designou audiência de conciliação e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a aplicação da legislação consumerista à relação contratual subjacente. Determinou, por consequência, que a parte Requerida providencie a juntada de todos os elementos probatórios pertinentes à controvérsia que estejam sob sua guarda ou que possam ser produzidos no curso da instrução.

Irresignada, a
Cooperativa de Crédito, Poupança E Investimento Sorriso – SICREDI CELEIRO MT/RR
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento no qual alega
error in procedendo
, pois a decisão não apresenta fundamentação suficiente que demonstre a verossimilhança das alegações da Autora, tampouco sua hipossuficiência técnica, requisitos indispensáveis para o deferimento da inversão do ônus da prova.

Alega que a simples existência de relação de consumo não é suficiente para ensejar a redistribuição da carga probatória, sendo necessária análise concreta dos elementos dos autos.

Defende que a decisão fere o princípio da equidade processual, colocando a instituição financeira em desvantagem indevida, com risco de lesão grave e de difícil reparação, na medida em que poderá ser obrigada a produzir provas que, segundo sustenta, não lhe competem.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma do
decisum
no capítulo desafiado, com o consequente restabelecimento da distribuição ordinária da prova, nos termos do art. 373 do CPC.

A inversão do ônus probatório, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC, configura medida de natureza eminentemente instrutória, de competência do Julgador, e pode ser adotada quando demonstrados os requisitos legais, ou seja, hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações.

Em ambos os casos, há juízo discricionário de convencimento motivado, não sendo exigida prova cabal da alegação autoral, mas sim a sua plausibilidade, aferida a partir do conteúdo da inicial e dos documentos que a instruem.

No caso concreto, a narrativa da Agravada apresenta verossimilhança suficiente para justificar a inversão da carga probatória.

A Recorrida, pessoa idosa, correntista da Cooperativa Agravante, relatou ter sido induzida a erro por indivíduo que, se passando por funcionário da instituição, comunicou suposta operação fraudulenta, levando-a, sob induzimento, a realizar procedimentos que resultaram na transferência não autorizada da quantia de R$ 14.998,99 (catorze mil, novecentos e noventa e oito mil e noventa e nove centavos) para terceiro identificado como vinculado à mesma instituição.

A operação foi realizada entre contas da própria Cooperativa, circunstância que não apenas corrobora a narrativa fática apresentada, como também evidencia a facilidade com que a instituição financeira pode rastrear e apurar os contornos da transação.

A narrativa está lastreada por elementos documentais objetivos que corroboram os fatos expostos na inicial: o boletim de ocorrência registrado (Id. 192440590), o comprovante da transferência bancária (Id. 192441794), o extrato da conta corrente da Agravada (Id. 192441800) e o print da tela do aparelhe celular com o número telefônico utilizado na abordagem (Id. 192441792).

Esses documentos não apenas reforçam a plausibilidade da versão dos fatos, como também sinalizam, em juízo de cognição sumária, a fragilidade dos mecanismos de segurança da instituição financeira frente à atuação de terceiros fraudulentos, o que constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, e, portanto, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos da Verbete Sumular 479 do STJ.

A hipossuficiência técnica da Autora também se revela de forma evidente pois, à míngua de acesso aos registros internos do sistema bancário, não detém conhecimento ou instrumentos técnicos para reproduzir ou rastrear a operação impugnada.

A atribuição da carga probatória à instituição financeira, que possui domínio sobre os dados, registros, autenticações e protocolos de segurança, representa aplicação concreta do princípio da igualdade material das partes em juízo, além de preservação da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

É certo que a inversão do ônus da prova não implica presunção de veracidade automática dos fatos narrados pelo consumidor, nem transfere à instituição financeira a obrigação de provar o negativo de toda e qualquer alegação.

O que se estabelece é uma reorientação do encargo probatório, que pode ser revista ou redimensionada ao longo da instrução, conforme o desenvolvimento do conjunto probatório e a dinâmica processual.

Cumpre ressaltar que a decisão singular é de natureza precária, sem efeito preclusivo, que não impede à Agravada produzir as provas que entender pertinentes, tampouco compromete o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada. Ao contrário, o Juiz singular exerceu de forma adequada o poder instrutório que lhe confere o ordenamento, adotando medida compatível com os princípios informadores do processo civil e ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras diante de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de relações de consumo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. 1. O col. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. Precedente. 2. Inteligência do enunciado sumular de nº 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. No caso em tela, observa-se que, a despeito da inversão do ônus da prova e de reiteradas intimações do Juiz a quo para que o demandado prestasse informações acerca da operação apontada como fraudulenta, não houve resposta de sua parte para esclarecer a situação, cuja obrigação lhe competia. 4. Isso porque as informações requeridas diziam respeito à operação bancária que está diretamente relacionada à atividade explorada por instituição financeira, cujos riscos caracterizam fortuito interno, pelos quais o demandado deve, portanto, responder. 5. Recurso de apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto do relator, que passam a integrar o presente julgado. (TJ-PE - Apelação Cível: 00026948720218173030, Relator.: Jorge Américo Pereira De Lira, Data de Julgamento: 08/07/2024, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025